Tribunal: CARF
Processo: 12448.727906/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727906/2017-51
ACÓRDÃO
2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das
contribuições sociais previdenciárias deverá possuir o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Ministério
competente.
EFEITOS DO PROTOCOLO TEMPESTIVO PARA RENOVAÇÃO DO CEBAS.
PARECER DA PGFN/CRJ/No 2132 /2011.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, desde à data de seu
protocolo de requerimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727906/2017-51
2
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I/DRF RJO I, pelo qual
foi constituído crédito tributário no valor total de R$ 10.524.594,40, devidamente
atualizado até outubro de 2017, relativo ao período de janeiro a dezembro de
2014, referente às contribuições previdenciárias e terceiros incidentes sobre a
folha de pagamento e devidas por entidade educacional que se declarava como
beneficente.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 28), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“3- Cumpre observar, preliminarmente, que no decorrer da ação fiscal foi
constatado que o contribuinte como entidade filantrópica no gozo das isenções
tributárias não apresentou o CEBAS (Certificado de Entidades Beneficente de
Assistência Social) ativo, conforme art. 1° da Lei 12.101 de 27/11/2009 e ofício n°
67/2017/DIPRO/CGCEBAS/DPR/SERES/SERESMEC, de 01/09/2017 não possui
CERTIFICADO ATIVO. O CEBAS é um dos documentos exigidos pela Lei para que as
entidades privadas gozem da isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração pagas ou creditadas aos seus empregados e
contribuintes individuais, assim sendo, esta auditoria suspendeu a isenção
tributária por todo período fiscalizado e desse modo, lavrando os Autos de
Infração correspondentes.”
(destaques nossos)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 03 de novembro
de 2017, consoante se verifica às folhas 53.
Posteriormente, de forma tempestiva, consoante despacho de folhas 753, o
mesmo apresenta impugnação (fls. 58). São, em síntese, seus argumentos:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727906/2017-51
3
que a informação prestada sobre o código FPAS utilizado é compatível com o gozo
da imunidade verificada;
que no julgamento do RE no 566.622/RS, o STF assentou que os requisitos para a
fruição de imunidade devem estar dispostas em lei complementar, cabendo ao
CTN tal papel;
que a Lei no 12.101/09, que embasa a autuação, está sendo questionada perante
Pretório Excelso por meio da ADIN 4480/DF;
que a entidade ostenta todos os requisitos determinados pelo CTN para fruição
do direito constitucional;
que, por diversas vezes, como comprovado em anexos, teve tal direito
reconhecido pelo Poder Judiciário;
que o CEBAS foi tempestivamente requerido e estando ainda em análise, com
exceção de um de período anterior ao de apuração pelo Fisco, que se encontra
em análise em grau recursal;
que anexa toda documentação necessária para comprovar sua aptidão ao gozo da
imunidade;
que o Fisco não procedeu a nenhuma averiguação que pusesse em dúvida a
imunidade do impugnante;
que o lançamento está embasa em mero ofício do Ministério da Educação que se
refere a indeferimento, combatido por meio de recurso, de CEBAS de período
pretérito ao do lançamento;
diante do exposto e pelos motivos alegados, pede a improcedência do
lançamento tributário.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTIDADES
EDUCACIONAIS
BENEFICENTES.
IMUNIDADE.
CERTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os requisitos para
fruição da imunidade por parte das entidades beneficentes devem constar de lei
complementar, cabendo à lei ordinária disciplinar a certificação, fiscalização e
controle administrativo. A apresentação de CEBAS válido é requisito indispensável
para gozo da imunidade, em face de sua previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727906/2017-51
4
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário nas folhas 786/820, com as
mesmas alegações apresentadas na impugnação.
Posteriormente, a contribuinte junta, nas folhas 826/828, um pedido e uma portaria
de concessão de CEBAS retroativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de autos de infração, relativos ao período de 01/2014 a 12/2014,
referentes à contribuições previdenciárias e terceiros incidentes sobre a folha de pagamento e
devidas por entidade educacional que se declarava como beneficente, por ter sido constatado
que, o contribuinte como entidade filantrópica no gozo das isenções tributárias, não apresentou o
CEBAS (Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social) ativo, conforme art. 1° da Lei
12.101 de 27/11/2009, conforme Relatório Fiscal, abaixo:
1 —Este relatório pertence ao processo COMPROT n°12448.727906/2017-51,
fazendo parte deste processo os seguintes autos de infração (Ais) relacionados
abaixo e objetiva a exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação
previdenciária e daquelas destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros),
além de autos de infração (Als) pelo não cumprimento de obrigações acessórias,
de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do contribuinte (sujeito
passivo), propiciando a adequada análise do crédito e a ensejar a ele o atributo de
certeza e liquidez para a garantia de futura execução fiscal.
2- Esta ação fiscal decorre do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal —
TDPF n° 07.1.08.00-2017.00210.
3- Cumpre observar, preliminarmente, que no decorrer da ação fiscal foi
constatado que o contribuinte como entidade filantrópica no gozo das isenções
tributárias não apresentou o CEBAS (Certificado de Entidades Beneficente de
Assistência Social) ativo, conforme art. 1° da Lei 12.101 de 27/11/2009 e ofício
n° 67/2017/DIPRO/CGCEBAS/DPR/SERES/SERESMEC, de 01/09/2017 não possui
CERTIFICADO ATIVO. O CEBAS é um dos documentos exigidos pela Lei para que as
entidades privadas gozem da isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração pagas ou creditadas aos seus empregados e
contribuintes individuais, assim sendo, esta auditoria suspendeu a isenção
tributária por todo período fiscalizado e desse modo, lavrando os Autos de
Infração correspondentes.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727906/2017-51
5
Em sua impugnação e recurso, o contribuinte informa: “que o CEBAS foi
tempestivamente requerido e estando ainda em análise, com exceção de um de período anterior
ao de apuração pelo Fisco, que se encontra em análise em grau recursal;”
Nesse sentido, destaco a LC 187/2021 que trata do assunto, determinando
expressamente que os requerimentos protocolados tempestivamente serão considerados como
renovação da certificação, grifo nosso:
“LC 187/2021. - Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da decisão de
deferimento será contado do término da validade da certificação anterior, com validade de 3 (três) ou 5
(cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a
data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado.
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão
da certificação.”
Os autos de infração deste processo, foram julgados administrativamente na
Primeira Instância e considerados procedentes. No entanto, antes do julgamento do Recurso
Voluntário apresentado, sobreveio a concessão retroativa do CEBAS, através da Portaria
SERES/MEC no 603 de 08 de setembro de 2025 (anexa, folha 828), por meio da qual restou
deferido o requerimento de renovação do CEBAS do contribuinte, com validade para o período de
01/01/2010 a 31/12/2014, período que cobre todas as competências em discussão
Neste caso, com base no Parecer da PGFN/CRJ/no 2132 /2011, aplica-se o
entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece
a entidade como filantrópica, é meramente declaratório. E, por esta razão, possui efeitos ex tunc,
com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido.
Reproduz-se abaixo a ementa do referido Parecer:
“PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /2011 CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data
do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e
da superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência
pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.356 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727906/2017-51
6
Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos.”
A impugnação considerada improcedente, mantendo-se o crédito tributário, não é
óbice para o reconhecimento da superveniente perda do fundamento fático e de direito para a
sua manutenção. Com efeito, para o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, o lançamento não
merece prosperar, visto que a entidade passou a ostentar o CEBAS e, consequentemente, a
cumprir o artigo art. 1° da Lei 12.101 de 27/11/2009.
Dessa forma, assiste razão à recorrente em relação ao momento dos efeitos do
certificado CEBAS, que deve ser a partir do protocolo do requerimento tempestivamente
realizado.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 834
DF CARF MF
Original